Tribunal: TJSP
Processo: 1004586-64.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
r no 1.044/2008.
O documento que atestaque sua tese de doutorado foi aprovada perante banca examinadora, além do Certificado de Aprovação e Histórico Escolar com informação de que obteve o título de Doutora em Ciência da Informação, todos emitidos pela UNESP, demonstram o direito líquido e certo à evolução funcional, mediante promoção especial.
O recurso da CEETEPS e da FESP, não comporta conhecimento, ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inobservância do princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

II. Dispositivo. Reexame necessário desprovido. Recurso de apelação da CEETEPS e da FESP, não conhecidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004586-64.2024.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EVOLUÇÃO FUNCIONAL.Professor de Ensino Superior. Promoção Especial. Presença do direito líquido e certo.CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Professora de Ensino Superior busca promoção especial mediante apresentação de documentos comprobatórios de titulação, incluindo certificação e obtenção de título de Doutorado.
A

Ementa:
IA): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EVOLUÇÃO FUNCIONAL.Professor de Ensino Superior. Promoção Especial. Presença do direito líquido e certo.CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Professora de Ensino Superior busca promoção especial mediante apresentação de documentos comprobatórios de titulação, incluindo certificação e obtenção de título de Doutorado.
A questão em discussão consiste em dizer a presença do direito líquido e certo para a promoção especial.

I. Razões de Decidir.A impetrante cumpriu os requisitos previstos na Inscrição Normativa no 005/2016 e Deliberação no 71/2021, ambas da CEETEPS, além do disposto na Lei Complementar no 1.044/2008.
O documento que atestaque sua tese de doutorado foi aprovada perante banca examinadora, além do Certificado de Aprovação e Histórico Escolar com informação de que obteve o título de Doutora em Ciência da Informação, todos emitidos pela UNESP, demonstram o direito líquido e certo à evolução funcional, mediante promoção especial.
O recurso da CEETEPS e da FESP, não comporta conhecimento, ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inobservância do princípio da dialeticidade, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.

II. Dispositivo. Reexame necessário desprovido. Recurso de apelação da CEETEPS e da FESP, não conhecidos.